Tribunal: TJDFT
Processo: 0001173-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado a ré, incabível a sua absolvição.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação da apelante é medida que se impõe.
4. Na segunda-fase da dosimetria da pena adota-se, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo de cada circunstância atenuante ou agravante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.